Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702808-13.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLIMÁTICA ENGENHARIA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CURSO PRESCRICIONAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ESCRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 4o, caput e parágrafo único do Decreto no 20.910/32, a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração Pública examina o pedido. 2. Nos casos em que o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por renovar o contrato verbalmente, com a finalidade de obter a consecução da prestação dos serviços considerados essenciais, não pode deixar de efetuar o pagamento respectivo em virtude da pretensa nulidade das declarações de vontade que promoveram a renovação do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3, 59 e 60, parágrafo único, todos da Lei 8.666/1993, 150, 422 e 944, todos do Código Civil, sustentando que, em se tratando de contrato administrativo verbal, evidentemente nulo, o pagamento deve se limitar à contraprestação dos gastos feitos pelo particular, excluindo-se seus lucros. Afirma que a recorrida não é terceira de boa-fé, pois participou do ato, beneficiando-se de sua irregularidade, não podendo invocar o dolo da outra parte para obter indenização ao artificial argumento de se evitar enriquecimento sem causa da Administração. Acrescenta que eventual ressarcimento à recorrida deve se restringir aos prejuízos decorrentes da contratação, a serem apurados mediante liquidação de sentença, excluindo-se qualquer valor a título de lucro, ou, ao menos, que a indenização corresponda ao valor objeto de reconhecimento de dívida na esfera administrativa; b) artigo 1.026, §2o, CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3, 59 e 60, parágrafo único, todos da Lei 8.666/1993, 150, 422 e 944, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso em exame é incontroverso que a sociedade empresária prestou serviços no período compreendido entre os meses de janeiro a setembro de 2014, após o encerramento do prazo de vigência do negócio jurídico celebrado com o apelante. Com efeito, como bem fundamentado pelo Juízo singular, embora não tenha havido cobertura contratual no período cobrado, a boa-fé do prestador, somada à essencialidade do serviço e ao reconhecimento formal pelo Poder Público de que os serviços foram efetivamente prestados, e, diante da ausência de impugnação da quantia cobrada, conferem legitimidade ao pagamento dos serviços prestados pelo fornecedor nos valores pormenorizados nas respectivas notas fiscais” (ID 27723912). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Nesse sentido, confira-se o REsp 1793309/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/5/2019 e a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.714.951SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 7/3/2022. Pelo mesmo fundamento, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025